Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701240-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. Com efeito, na espécie, foi noticiada a desistência do pedido de penhora parcial do salário do executado na origem (ID 224827036). Frisa-se que o pleito de penhora é o único pedido veiculado neste Agravo de Instrumento, sendo assim, a pretensão postulada nesta instância recursal não mais subsiste, ocorrendo a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. REVOGO a Decisão de ID 67904511, a qual havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator